Tribunal: TJDFT
Processo: 0714793-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714793-57.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor, advogado em causa própria, agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0712080-09.2025.8.07.0001 – ids 230849870; 231396806 -EmD improvidos) que, em demanda sobre honorários sucumbenciais, indeferiu tutela de urgência para autorizar-lhe acesso aos autos do Proc. 0758185-67.2023.8.07.0016, em trâmite na 5a Vara de Família de Brasília, por ser o titular dos respectivos honorários advocatícios, determinar que eventuais valores a título de honorários sucumbenciais sejam depositados em conta judicial específica, vinculada ao processo principal, e reconhecer o seu direito de petição quanto às questões relacionadas a essa verba. Alega, em suma, ter direito ao recebimento integral dos honorários sucumbenciais (R$ 12.000,00) e da eventual majoração decorrente de apelação por ele interposta naquele outro processo, que foi seguida de revogação do mandato pela agravada. Aponta perigo de dano na possibilidade de perda do seu crédito, com natureza alimentar, ante o impedimento de para acessar os autos, manifestar-se ou recorrer especificamente sobre seus honorários. Requer o deferimento da liminar, a ser ao final confirmada. Decisão da 3a Turma Cível (id 712970750 para redistribuição aleatória do recurso por não reconhecer a prevenção ou conexão. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 230849870 – autos principais): “(...). Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que os fundamentos apresentados pela parte não levam à demonstração dos requisitos referidos. Destaco a impossibilidade de emissão de provimento, qualquer que seja, no sentido determinar o acesso do autor a autos de processo que tramita em outro juízo, no caso, especificamente, o de família, sob a presidência de outro magistrado. Consabido, por regra geral, que os processos que versam sobre ações de estado, dentre outros, de competência das varas de família, são tratados sob a regência do segredo de justiça. Qualquer requerimento a respeito da franquia de acesso a tais processos deve ser dirigido ao juízo especializado. Os juízos cíveis, que tratam de matéria residual, em contraposição aos especializados, estão no mesmo plano horizontal hierárquico, ressalvados os critérios de especialização, de modo não ser possível a emissão de provimento que determine o acesso de terceiro a autos de processo que não esteja abarcado pela sua competência. Tal requerimento, de acesso a processo que tramita em juízo ou grau diverso, e sob segredo de justiça, deve dirigido ao Juízo ou órgão competente para o processo. Nesse sentido, desacolho os pedidos referidos nos itens ‘a’ e ‘b’. O pedido residual, de ordem de depósito de valor derivado de condenação no pagamento de honorários advocatícios, referente ao processo referido, em conta sob custódia judicial, igualmente não tem amparo, em sede de tutela de urgência, pela simples razão do gerenciamento da importância não se encontrar sob a responsabilidade deste juízo cível. Ademais, o questionamento a respeito de reserva de fração dos honorários advocatícios pode e deve ser dirigido ao juízo responsável pela fase de cumprimento do julgado. IMPROVEJO o pedido. (...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator